Tribunal: TJSP
Processo: 2134292-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de concessão de tutela de urgência para restabelecimento do perfil da autora na rede social Instagram, com o afastamento das consequências das penalidades aplicadas pela ré – Penalidades aplicadas sob a alegação de violação aos termos de uso da plataforma – Hipótese em que a autora é médica e realiza postagens a respeito do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de concessão de tutela de urgência para restabelecimento do perfil da autora na rede social Instagram, com o afastamento das consequências das penalidades aplicadas pela ré – Penalidades aplicadas sob a alegação de violação aos termos de uso da plataforma – Hipótese em que a autora é médica e realiza postagens a respeito do uso medicinal de Cannabis sativa – Os elementos dos autos não indicam violação às diretrizes da ré, estando evidenciada a probabilidade do direito da autora – A punição aplicada pela ré pode dificultar ou mesmo impedir o acesso ao conteúdo publicado pela autora, comprometendo o exercício de sua atividade profissional – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO.